Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002858-56.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO APELADO: ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em contrarrazões ao apelo interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, o patrono da requerida SHAILA POLI VILLAS MANZONI, Dr.THIAGO MANZONI OAB/DF 28.544, se insurge quanto à conduta do causídico Dr. Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF no 11.880. A respeito do tratamento dispensado, argumenta que a postura agressiva do advogado extrapolou a discussão da causa, ao atribuir-lhe a qualificação de “oportunista e desonesto” (ID 12050034, Pág. 4) além de acusá-lo de tentar ludibriar o Judiciário. Sobreleva o registro de que as partes devem agir e discutir a causa com elevação e urbanidade. Nessa linha, o artigo 78 do CPC dispõe: “Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. § 1o Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. § 2o De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.". Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Expressões ofensivas. São as que ofendem a dignidade e o decoro da honra de outrem, componente de sua honra subjetiva. A alteração promovida pelo CPC, em comparação com o que constava do CPC/1973 15, evita interpretação no sentido de que as expressões proibidas por este dispositivo não são apenas as que poderiam, em tese, configurar o crime de injúria (CP 140), e confirma que qualquer expressão aviltante, degradante, licenciosa, de escárnio, indecorosa, de calão não pode ser utilizada. Com muito maior razão, deverá o juiz, a fortiori, mandar riscar as expressões que tipifiquem ou possa tipificar difamação (CP 139) ou calúnia (CP 138). 7. Destinatário da ofensa. É irrelevante quem seja o destinatário das expressões ofensivas. Sejam dirigidas à parte contrária ou aos seus advogados, sejam ao próprio magistrado, ao MP, aos auxiliares da justiça em geral, dão ensejo à providência contida na norma. Todos os participantes da relação processual têm o direito de ser tratados com urbanidade e o dever da reciprocidade. (In Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. p.300) Na esteira desse raciocínio, imperioso salientar que os princípios da cooperação e da boa-fé devem nortear todo o sistema processual civilista, não se revelando razoável o fomento de animosidade entre patronos em primeiro plano, quando a real finalidade do processo seja a pacificação social entre as partes que a compõem. Entregue a prestação jurisdicional, conforme certidão de ID 14691502, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal, como requerido pelo Advogado Dr. THIAGO MANZONI OAB/DF 28.544, remetendo-se cópia do apelo (ID 12050018, Pág. 1/51), para a adoção das providências que entender pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator